Tribunal: TJES
Processo: 0017060-81.2020.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017060-81.2020.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA GUIA DE ITBI À CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IPTU. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Mandado de segurança impetrado por
Luiz Carlos Laranja Gonçalves
contra ato do Secretário de Finanças do Município de Vila Velha, visando a expedição de guia para recolhimento do ITBI sem a exigência de Certidão Negativa de Débitos de IPTU. A sentença concedeu a segurança e confirmou a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do condicionamento da expedição da guia de recolhimento do ITBI à apresentação de Certidão Negativa de Débitos de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Fazenda Pública não pode utilizar meios indiretos de coerção, como sanções políticas, para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, devendo se valer do procedimento de execução fiscal previsto na Lei nº 6.830/80.

4.
A exigência da Certidão Negativa de Débitos de IPTU como condição para expedição da guia de ITBI viola os princípios constitucionais do livre exercício de atividade econômica e do direito de propriedade (CF, arts. 170, parágrafo único, e 5º, XXII).

5.
Jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547) veda restrições procedimentais como forma de cobrança tributária.

6.
A alegação de ilegitimidade ativa por suposta desapropriação anterior do imóvel carece de suporte probatório, prevalecendo a documentação apresentada pelo impetrante que demonstra distinção entre os bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Sentença mantida
.

Tese de julgamento:

1.
O Município não pode condicionar a expedição da guia de ITBI à apresentação de Certidão Negativa de Débitos de IPTU.

2.
A imposição de restrições administrativas com fins arrecadatórios configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

3.
A ilegitimidade ativa não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXII; 170, parágrafo único; Lei n. 6.830/
19
80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0017060-81.2020.8.08.0035.

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES: LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da respeitável sentença de fls. 97-99, integrada pela decisão de embargos de declaração de fl. 138-8v, os autos do mandado de segurança “com pedido de concessão de liminar” impetrado por Luiz Carlos Laranja Gonçalves em face de ato praticado pelo senhor Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Por meio da respeitável sentença (fls. 97-9 e 138-8vº) foi concedida a segurança ao impetrante, confirmando a liminar que “determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ou condicionar o lançamento tributário relativo ao ITBI à apresentação da Certidão Negativa de Débitos do imóvel em questão (inscrição cadastral nº 04.07.068.0261.000) e, inexistindo outras restrições, expedisse a guia de recolhimento, nos moldes do despacho proferido no Processo Administrativo 43030/2020.”

Não há recurso voluntário.

A questão central a ser analisada nesta remessa reside na verificação da (i)legalidade do ato administrativo que condicionou a expedição de guia de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) à apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel objeto da operação de integralização de capital.

Colhe-se dos autos que o impetrante, ao buscar a regularização tributária para fins de transferência patrimonial à pessoa jurídica, viu-se obstaculizado por exigência fundamentada na Portaria municipal n. 008/2020/SEMFI, a qual vincula a emissão de guias de pagamento à inexistência de débitos pretéritos.

Tal conduta, todavia, confronta diretamente o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a Fazenda Pública não pode utilizar-se de meios indiretos de coerção — as chamadas sanções políticas — para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, dispondo, para tanto, do rito específico da Execução Fiscal, regido pela Lei n. 6.830/80.

No plano constitucional, a exigência combatida vulnera o princípio do livre exercício de atividade econômica e o direito fundamental à propriedade, conforme gizado pelos artigos 170, parágrafo único, e 5º, inciso XXII, da Carta Magna.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalizada nas Súmulas 70, 323 e 547, veda a interdição de atividades ou a imposição de restrições procedimentais como forma oblíqua de cobrança tributária.

No caso, ao impedir a fruição do direito de transferir o imóvel e realizar o registro imobiliário em razão de débitos de IPTU, a municipalidade exerce pressão ilegítima, desbordando dos limites da legalidade administrativa e configurando flagrante cerceamento de direitos.

Relativamente à tese de ilegitimidade ativa aventada pelo Município em sede de embargos de declaração — sob o argumento de que o imóvel seria objeto de ação de desapropriação anterior (processo n. 0015097-63.2005.8.08.0035) — observa-se que tal alegação carece de suporte probatório mínimo.

C
onforme bem salientado pelo juízo de piso, a documentação apresentada pelo ente público é insuficiente para demonstrar que o bem objeto do mandado de segurança coincide com aquele supostamente desapropriado, prevalecendo a prova documental trazida pelo impetrante que atesta sua legitimidade e a distinção entre os imóveis. Não houve, portanto, qualquer elemento novo capaz de infirmar a segurança concedida, mantendo-se hígido o direito líquido e certo à obtenção da guia de ITBI independentemente da quitação de débitos de IPTU.

Em suma,
a r
espeitável
sentença aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante e garantindo o direito líquido e certo d
o
impetrante.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.